Tribunal: TJDFT
Processo: 0009497-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009497-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto ao substituído processual JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS. Intimadas sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 17780247, as partes quedaram-se inertes (ID 13650560 e 18521318). É o breve relatório. Intime-se o exequente para manifestar se possui interesse no destaque dos honorários contratuais, devendo ser juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos Brasília, 10 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador